Tribunal: TJPA
Processo: 0008333-27.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008333-27.2018.8.14.0136

APELANTE: FERNANDO RUY CARDOSO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, (ROUBO CONSUMADO), ARTIGO 157,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II (ROUBO TENTADO) C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DELITOS DE ROUBO CONSUMADO E TENTADO. PARCIAL ACOLHIMENTO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME DE ROUBO TENTADO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL EM DESACORDO COM O ARTIGO 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA PRESERVAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO AO DELITO DE ROUBO CONSUMADO. VÍTIMA NARROU COM RIQUEZA DE DETALHES O OCORRIDO E AFIRMOU JÁ CONHECER O RÉU DE VISTA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DE TAL RELATO. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO. PROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar parcial provimento
ao recurso de apelação e, de ofício,
declarar a extinção da punibilidade do delito de lesão corporal
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008333-27.2018.8.14.0136

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: FERNANDO RUY CARDOSO DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO FARIAS LIMA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Fernando Ruy Cardoso de Sousa
, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/Pa,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, caput (roubo) e art. 157, caput c/c art. 14, inciso II (roubo tentado), todos do Código Penal

Na peça acusatória (Id.
4149653 - Págs. 1/2
), consta,
ipsis litteris
:

Narra o IP incluso que, em 08/09/2018, por volta do meio-dia, nesta cidade de Canaã dos Carajás, o denunciado, com vontade livre e consciente, mediante violência e grave ameaça: a) subtraiu da vítima Cláudia Rejane Araújo Carneiro o aparelho celular SAMSUNG J5 PRO, de cor dourada; b) tentou subtrair da vítima João Marcos Carvalho Vieira um aparelho de celular, não o fazendo por razões alheias à sua vontade.

Consta dos autos que na data mencionada, a vítima Cláudia conduzia sua motocicleta nas proximidades da Empresa Buriti, quando foi surpreendida pelo denunciado, que conduzia uma motocicleta vermelha, sem capacete e, ameaçando-a com a mão sob a camiseta, simulando portar uma arma, exigindo que a vítima lhe entregasse o aparelho celular e, uma vez que João Paulo não trazia consigo o objeto exigido, o denunciado desferiu um chute em sua boca, causando as lesões descritas às fls. 08.

A guarnição policial, que havia recebido diversas ligações telefônicas informando acerca dos seguidos roubos praticados pelo acusado, avistou o denunciado trafegando pelas ruas do bairro Flor de Liz, momento em que o acusado tentou fugir, caindo da motocicleta, oportunidade em que foi preso pelos policiais militares.

Na repartição policial, as vítimas reconheceram o denunciado como o autor dos crimes. O aparelho celular da vítima Cláudia não foi localizado.

Recebida a denúncia (Id. 4149661 - Pág. 1) e, devidamente, citado o apelante (Id.

4149663 - Págs. 1 e 3), apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (Id. 4149664 - Págs. 1/7).

Sobreveio a audiência de instrução e julgamento (Id.

4149769 - Págs. 1/6), na qual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação, 02 (duas) vítimas e procedido o interrogatório do acusado.

As partes apresentaram memoriais (Ids. 4149770 - Págs. 1/3 e 4149771 - Págs. 1/10)

Ao sentenciar (Id. 4149772 - Págs. 1/7 e 4149773 - Págs. 1/3)
a MM. juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante e o corréu como incursos nos arts. 157, caput (roubo) e 157, caput c/c art. 14, inciso II (roubo tentado) c/c 69 (concurso material de crimes), todos do Código Penal, à sanção de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, e 03 (três) meses de detenção.

Nas razões recursais (Id.
4149777 - Págs. 2/7
), a defesa pugnou pela absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, quando ao delito de roubo tentado, requereu a reforma da dosimetria basilar ao mínimo legal, aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3, do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e detração.

As contrarrazões (Ids. 4149778 - Págs. 1/5) foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.

4389060 - Págs. 1/9
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 25/11/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

Não obstante o teor da certidão constante na Id. 11748315 - Pág. 1, observo dos autos que foi dado vistas à Defensoria Pública no dia 16/05/19 (Id. 4149774 - Pág. 4), tendo apresentado o recurso de apelação em 21/05/19 (Id. 4149775 - Pág. 1), dentro do prazo recursal previsto no art. 593,
caput
, do CPP, por conseguinte é tempestiva.

Destaco que o fato de terem sido apresentadas as razões fora do prazo do art. 593, inciso I, do CPP, constitui mera irregularidade, não causando óbice ao conhecimento do recurso, conforme se extraem dos seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. APELAÇO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZES INTEMPESTIVAS. NO OBSTÁCULO AO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, a apresentação de razões do recurso de apelação fora do prazo não acarreta o seu não-conhecimento. Ordem denegada. (STJ - HC 28.170/MS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Quinta Turma, Pub. no DJ de 25/02/2004, p. 196). Precedente do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido: HC 80947/MG.

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINAR MINISTERIAL: NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. APELO TEMPESTIVO. 2) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. 1) A apresentação de razões extemporaneamente constitui mera irregularidade que não chega a impedir o conhecimento do recurso, quando seu termo é interposto tempestivamente. (...)

(2020.01553672-86, 213.342, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-31, Publicado em 2020-07-31)

Desse modo, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação interposto
.

02 -
02 – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente quanto
ao crime de lesão corporal.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 117 e 119, do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo MM. juízo
a quo
ao crime de lesão corporal foi de 03 (três) meses de detenção; a sentença se deu no dia 12/04/19 e há ato da Secretaria na data de 17/04/19 (Id. 4149773 - Pág. 3). O Ministério Público tomou ciência em 10/05/2019 (Id. 4149773 - Pág. 3) e permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 3 (três) anos (art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º do e 119, ambos do CP), contados a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 3 (três) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

03 – CRIME DE ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id.

4149772 - Págs. 2/6):

II – DO CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA Cláudia Rejane Araújo Carneiro

A materialidade do crime resta cabalmente comprovada, conforme se extrai do inquérito policial e dos depoimentos colhidos em sede administrativa e judicial, bem como do auto de apreensão do veículo utilizado pelo acusado para praticar os crimes (fl.24).

A autoria, por sua vez, também é certa, considerando a prova oral colhida em audiência. Senão vejamos:

A vítima Cláudia Rejane Araújo Carneiro, narrou que no dia do fato estava retornando do trabalho para sua casa; QUE foi abordada pelo denunciado em via pública; QUE o denunciado estava pilotando uma moto vermelha; QUE o denunciado exigiu que a depoente entregasse o celular; QUE prontamente atendeu ao denunciado, pois este colocou a mão embaixo do camisa, como se estivesse usando arma de fogo; QUE reconheceu o denunciado na delegacia.

O policial militar CLEYTON DO ROSÁRIO QUARESMA, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que no dia do fato atendeu várias ocorrências de que estariam ocorrendo diversos assaltos pela cidade. Relatou que após receber informações através de populares acerca das características do assaltante saiu em diligência pela cidade em busca do acusado; QUE avistou o acusado, o qual estava conduzindo uma moto e ao perceber que estava sendo perseguido tentou empreender fuga, adentrando em um loteamento; QUE o local estava com o mato muito alto; QUE o acusado tirou a camisa e escondeu no matagal para despistar a polícia; QUE conseguiu alcançar o acusado e conduzi-lo até a delegacia.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática do delito. Narrou que no dia dos fatos estava bebendo com um amigo, em determinado momento saiu para comprar cerveja; QUE notou que estava sendo perseguido pela polícia; QUE tentou empreender fuga porque imaginou que a perseguição da polícia seria em virtude do atraso do documento da motocicleta que estava pilotando.

Contudo, a autoria delitiva restou constatada, pois todas as provas convergem no sentido de imputar ao acusado a prática criminosa.

Ademais, pontuo que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevância para a condenação do réu, haja vista a peculiaridade do modo de agir do agente, que geralmente atua na clandestinidade.

Desta feita, verifico que as provas carreadas aos autos demonstram com segurança que o acusado praticou o crime de roubo contra a vítima Cláudia Rejane Araújo Carneiro.

III – DO CRIME DE ROUBO TENTADO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA João Marcos Carvalho Vieira

A materialidade do crime resta cabalmente comprovada, conforme se extrai do inquérito policial, bem como do auto de exame de corpo de delito da vítima João Marcos Carvalho Vieira (fl. 13) e ainda, do auto de apreensão do veículo utilizado pelo acusado para praticar os crimes (fl.24). A autoria, por sua vez, também é certa, considerando a prova oral colhida em sede administrativa e judicial.

A vítima João Marcos Carvalho Vieira, por ocasião de seu depoimento, relatou que no dia dos fatos estava na igreja católica fazendo catequese; que o denunciado entrou na igreja e anunciou o assalto, colocando a mão em baixo da camisa como se estivesse usando arma de fogo; que o acusado exigiu o celular de todos que estavam no local; que quando disse ao acusado que não tinha celular, começou a ser agredido por ele; que após o acusado ser preso foi chamado na delegacia e o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o autor do assalto.

O policial militar CLEYTON DO ROSÁRIO QUARESMA, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que no dia do fato atendeu várias ocorrências de que estariam ocorrendo diversos assaltos pela cidade. Relatou que após receber informações através de populares acerca das características do assaltante saiu em diligência pela cidade em busca do acusado; que avistou o acusado que estava conduzindo uma moto com a descrição das denúncias recebidas pela polícia e ao perceber que estava sendo perseguido tentou empreender fuga, adentrando em um loteamento; que o local estava com o mato muito alto; que o acusado tirou a camisa e escondeu no matagal para despistar a polícia; que conseguiu alcançar o acusado e conduzi-lo até a delegacia.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática do delito. Narrou que não no dia dos fatos estava bebendo com alguns amigos e saiu para comprar cerveja; que notou que estava sendo perseguido pela polícia; que tentou empreender fuga porque imaginou que a perseguição da polícia seria em virtude do atraso do documento do veículo que pilotava: uma moto.

Anoto que a alegação de negativa de autoria delitiva pelo acusado não merece prosperar, visto que claramente as demais provas dos autos, em seu conjunto, permitem a formação da convicção sobre a autoria delitiva do crime. Friso que a vítima de forma categórica e coesa reconheceu o acusado.

Entendo ser importante frisar a declaração da vítima, que por ocasião de seu depoimento disse ter sido interpelada pelo denunciado quando fazia Catequese nas dependências de uma Igreja com um grupo de pessoas e todos tiveram que entregar o celular, todavia a vítima João Marcos não carregava consigo nenhum bem que pudesse ser subtraído.

A conduta do réu em relação ao crime praticado contra a vítima João Marcos Carvalho Vieira subsume-se ao tipo penal capitulado no artigo 157, caput C/C artigo 14, II do Código Penal Brasileiro.

Trata-se de crime tentado, pois a execução foi iniciada, tendo em vista o constrangimento ilegal a que a vítima foi exposta. Todavia, o delito não foi consumado por circunstâncias alheias a vontade do agente, pois a vítima não carregava consigo o bem almejado pelo acusado, qual seja, o aparelho celular.

A propósito, pontuo que para configuração do crime de roubo não se faz necessário que no momento do crime a vítima possua algum bem de valor que possa ser subtraído, uma vez que se trata de crime complexo, cuja execução se inicia no momento em que praticada a violência ou a grave ameaça, que no presente caso restou configurada pela simulação da arma. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou diversas vezes. Para constar, colaciono o seguinte julgado:

(...)

Assim, há de se reconhecer que a eventual inexistência de objetos em nada importa para a configuração do crime de roubo, uma vez que consumada a ofensa à pessoa, o agente deve responder pelo delito, independentemente da ocorrência ou não de efetiva lesão ao patrimônio da vítima.

Ao analisar o iter criminis, tenho que o réu percorreu um curto caminho até a consumação do delito. A execução do crime foi iniciada com a grave ameaça perpetrada à vítima, representada pela simulação de arma de fogo, mas ficou distante da consumação. Deste modo, a causa de diminuição da pena deve ser aplicada em seu quantum máximo, qual seja, 2/3.

Anoto que a culpabilidade é exacerbada, considerando que o crime ocorreu dentro de uma igreja, momento em que a vítima participava da catequese. Assim, o juízo de reprovação merece maior censura.

Desta feita, verifico que as provas carreadas aos autos demonstram com segurança que o acusado praticou o crime de roubo em sua forma tentada contra a vítima João Marcos Carvalho Vieira.

III – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA A VÍTIMA João Marcos Carvalho Vieira

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, requerendo condenação por roubo consumado (artigo 157, caput do Código Penal) contra a vítima Cláudia Rejane Araújo Carneiro, bem como pelo delito de roubo tentado (artigo 157, caput C/C artigo 14, II do Código Penal) em face da vítima João Marcos Carvalho Vieira.

Entretanto, devo argumentar que o magistrado não está jungido à classificação provisória feita pelo Ministério Público, podendo proceder à nova definição jurídica da imputação inicial. Dessa forma, realizo a corrigenda da imputação (emendatio libelli), pois o réu incorreu também na prática da conduta descrita no artigo 129, caput do Código Penal.

Pela análise das declarações prestadas pela vítima e testemunhas, percebe-se que a violência física não foi produzida como meio de praticar o roubo, pois a tentativa do referido crime se deu quando do constrangimento ilegal (simulação da arma e exigência de entrega do celular), que por sua vez não se consumou pelo fato de a vítima não carregar consigo nenhum aparelho de celular.

Nesse sentido, friso que restou configurado dois dolos distintos por parte do autor, um dolo de subtração e o outro dolo de lesionar a vítima João Marcos, pois mesmo após a tentativa de subtração, ao saber que a vítima não carregava consigo nenhum celular, passou a agredi-lo, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito às fls. 13 dos autos.

A materialidade do crime resta cabalmente comprovada, conforme se extrai do auto de exame de corpo de delito da vítima João Marcos Carvalho Vieira (fl. 13) e ainda, do auto de apreensão do veículo utilizado pelo acusado para praticar os crimes (fl.24).

A autoria, por sua vez, também é certa, considerando a prova oral colhida em sede administrativa e judicial.

A vítima João Marcos Carvalho Vieira, por ocasião de seu depoimento, relatou que no dia dos fatos estava na igreja católica fazendo catequese; que o denunciado entrou na igreja e anunciou o assalto, colocando a mão em baixo da camisa como se estivesse usando arma de fogo; que o acusado exigiu o celular de todos que estavam no local; que quando disse ao acusado que não tinha celular, começou a ser agredido por ele; que algumas das vítima foram até a delegacia; que após o acusado ser preso foi chamado na delegacia e o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o autor do assalto.

Em que pese o acusado rogar por inocência, as provas são todas em sentido contrário. A vítima narrou os fatos com riqueza de detalhes e efetuou o reconhecimento do acusado sem contradições ou obscuridade.

Reconheço também o concurso material entre os crimes de roubo e lesão corporal, pois o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou três crimes. Assim, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, conforme dispõe o artigo 69, do Código Penal Brasileiro.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu FERNANDO RUY CARDOSO DE SOUSA nas penas do artigo 157, Caput, artigo 157, Caput c/c artigo 14, inciso II, artigo 129, Caput c/c artigo 69 do Código Penal Brasileiro.

Em estrita observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena de cada crime, separadamente.

(...) <sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante a partir da análise dos documentos constante na fase extrajudicial (auto de apresentação e apreensão do veículo utilizado na prática delitiva, termo de declarações das testemunhas e vítimas em sede administrativa, auto de reconhecimento de pessoas, constante da Ids.

4149654 - Págs. 3/8 e 4149655 - Págs. 3, 10/11 e 4149656 - Pág. 1), dos relatos prestado na fase judicial do policial Cleyton do Rosário Quaresma – o qual narrou as circunstâncias da prisão do réu; o depoimento das vítimas, em juízo, as quais narraram, com riqueza de detalhes os delitos cometidos contra si em consonância com a denúncia.

Nesse cenário, observo a certeza da materialidade delitiva.

Quanto à autoria delitiva, noto que o reconhecimento de pessoa realizado em delegacia pelas vítimas Cláudia Rejane e João Marcos (Id. 4149654 - Págs. 7/8) está em desacordo com o art. 226, do CPP, especificamente em seus incisos I e II, e, por conseguinte, inapto a identificar o réu em questão.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ESTELIONATO MAJORADO (CONTRA IDOSO) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS NA FASE JUDICIAL. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

(...)

(AgRg no RHC n. 165.718/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2
. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 25/5/2022)
, para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação.
Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses
:
2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3.
Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não possui força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica.

4. O exame da petição inicial e dos documentos que a instruem - especialmente a sentença condenatória e o acórdão impugnado -, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, indicam, sem margem a dúvidas, que a condenação do paciente efetivamente se apoiou, tão somente, em reconhecimento realizado por uma das vítimas em total desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos indiretos etc.) autorizasse, além de uma dúvida razoável, o juízo condenatório.

5. Na espécie, os policiais militares afirmaram que, após abordarem o paciente conduzindo uma motocicleta em via pública, antes de conduzi-lo ao Distrito Policial, levaram-no até o local em que estava o veículo roubado (Montana) de uma das vítimas (o assalto ocorreu em um restaurante), momento em que foi realizada uma espécie de reconhecimento pessoal prévio por uma das vítimas, que era o proprietário do carro subtraído. Essa vítima, por sua vez, em seu depoimento judicial, além de haver confirmado que o paciente estava sozinho no momento do reconhecimento formal na delegacia (procedimento chamado show-up), afirmou que os policiais, também na delegacia, antes mesmo da formalização do reconhecimento, mostraram uma fotografia do acusado no celular, de modo a não deixar dúvidas de que o ato não só deixou de observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, como também foi induzido. Ademais, quanto à expressiva quantia em dinheiro encontrada com o réu, a defesa demonstrou a sua origem lícita, conforme se depreende do comprovante bancário de saque e do recibo de depósito relativo ao pagamento que um cliente lhe fez na véspera do roubo do qual é acusado.

6.
Irrelevante, ademais, que o ato de reconhecimento haja sido repetido em juízo.

Isso porque não há dúvidas de que o reconhecimento inicial, que foi realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, afeta todos os subsequentes, haja vista que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

7.
Não se trata de insinuar que a vítima mentiu ao dizer que reconheceu o acusado. Chama-se a atenção, nesse ponto, para o fundamental conceito de “erros honestos”, trazido pela psicologia do testemunho. Para este ramo da ciência, o oposto da ideia de “mentira” não é a “verdade”, mas sim a “sinceridade”. Quando se coloca em dúvida a confiabilidade do reconhecimento feito pela vítima, mesmo nas hipóteses em que ela diga ter “certeza absoluta” do que afirma, não se está a questionar a idoneidade moral daquela pessoa ou a imputar-lhe má-fé, vale dizer, não se insinua que ela esteja mentindo para incriminar um inocente. O que se pondera apenas é que, não obstante subjetivamente sincera, a afirmação da vítima pode eventualmente não corresponder à realidade, porque decorrente de um “erro honesto”, causado pelo fenômeno das falsas memórias.

8.
Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias.

9.
Impõe compreender, por sua vez, que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica das pessoas e de respeito institucional a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito.

10.
Sob tal perspectiva, devem as agências estatais de investigação e persecução penal envidar esforços para rever hábitos e acomodações funcionais, de sorte a “utilizar instrumentos para maximizar as probabilidades de acerto na decisão probatória, em particular aqueles que visam a promover a formação de um conjunto probatório o mais rico possível, quantitativa e qualitativamente” (Ferrer-Beltrán).

11.
Convém, ainda, lembrar que as prescrições legais relativas às provas cumprem não apenas uma função epistêmica, i. e., de conferir fiabilidade e segurança ao conteúdo da prova produzida, mas também uma função de controle do exercício do poder dos órgãos encarregados de obter a prova para uso em processo criminal, vis-à-vis os direitos inerentes à condição de suspeito, investigado ou acusado.

Nesse sentido, é sempre oportuna a lição de Perfécto Ibañez, que divisa, na exigência de cumprimento das prescrições legais relativas à prova, uma função implícita, a saber, a de induzir os agentes estatais à observância dessas normas, o que se perfaz com a declaração de nulidade dos atos praticados de forma ilegal.

12.
O zelo com que se houver a autoridade policial ao conduzir as investigações determinará não apenas a validade da prova obtida, mas a própria legitimidade da atuação policial e sua conformidade ao modelo legal e constitucional. Sem embargo, conquanto as instituições policiais figurem no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal se apropriem de técnicas pautadas nos avanços científicos para interromper e reverter essa preocupante realidade quanto ao reconhecimento pessoal de suspeitos. Práticas como a evidenciada no processo objeto deste writ só se perpetuam porque eventualmente encontram respaldo e chancela tanto do Ministério Público - a quem, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade e com a objetividade de atuação, cabe velar pela higidez e pela fidelidade da investigação dos fatos sob apuração, ao propósito de evitar acusações infundadas - quanto do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas ilegais perpetradas pelas agências de segurança pública.

13.
Uma vez que o reconhecimento do paciente é absolutamente nulo, porque realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, deve ser proclamada a sua absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória e do acórdão impugnado, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria dos crimes de roubo que lhe foram imputados
.

14. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo (em concurso formal) objetos do Processo n. 0000095-50.2015.8.26.0569, da Vara Única da Comarca de Cabreúva - SP, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver ou necessitar ser preso.

(HC n. 700.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

No entanto, com relação ao crime de roubo consumado, praticado contra à vítima Cláudia Rejane Araújo Carneiro, entendo como certa a autoria delitiva, haja vista que aquela, judicialmente, afirmou que o réu estava sem capacete - no momento do delito – e que já o conhecia, de vista, de um salão de festa, do bairro motocross, ao qual frequentava (mídia à Id. 4149792), não recaindo dúvidas, por conseguinte, da certeza do reconhecimento.

Ademais, tal depoimento encontra-se em harmonia com as demais provas colecionadas aos autos, Inquérito Policial, auto de apresentação e apreensão do veículo utilizado na prática delitiva (constante da Ids.

4149654 - Págs. 3/8 e 4149655 - Págs. 3, 10/11 e 4149656 - Pág. 1) e depoimento judicial dos policiais que realizaram a prisão do acusado.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, não obstante as alegações da defesa, deve permanecer a condenação pelo delito de roubo consumado.

Para mais fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".

2. Apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal, o
presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um reconhecimento falho.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (grifei)

Noutro giro, o mesmo não ocorre em relação ao delito praticado contra a vítima João Marcos Carvalho de Vieira (roubo tentado), pois este afirmou, em juízo, que não conhecia o réu e que aquele estava de capacete no momento do delito (conforme mídia constante na Id. 4149822), o que gera dúvidas quanto ao seu reconhecimento.

Ademais, observo que há um lapso temporal considerável (cerca de quatro horas) entre o primeiro delito (praticado contra à vítima Cláudia Rejane Araújo Carneiro) e este, não podendo-se afirmar com a certeza necessária ser o réu o autor de ambos os delitos, até mesmo porque a vítima João não informou as vestimentas dele, seu biotipo, se estava de moto e as características correlatas.

Além disso, o simples fato de as abordagens terem sido parecidas (simular estar na posse de arma de fogo e xingar a vítima) não caracteriza, por si só, que se tratava do mesmo autor, até porque não destoam das comumente praticadas.

Não obstante a vítima afirmar que reconheceu sem sombras de dúvidas o réu em delegacia, como já exposto acima, o referido reconhecimento é inválido - nulo, posto que não atendeu o regramento do art. 226 do CPP, não servindo como meio de prova.

Outrossim, as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o delito em apreço e só se limitaram a narrar o momento da busca e prisão do acusado.

Nesse contexto, ante à insuficiência probatória quanto á autoria delitiva, faz-se imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - POSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - AUTORIA NÃO COMPROVADA -
IN DUBIO PRO REO
.
- Diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, a absolvição é medida que se impõe, conforme determina o artigo 386, VII, do CPP.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0317.20.002388-3/001, Relator(a): Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/10/2022, publicação da súmula em 11/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, § 2º, INC. I E § 4º DO CP. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe

de 17/07/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL ? TENTATIVA DE ESTUPRO ? AUSÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A condenação exige prova escorreita e segura da autoria e da materialidade da infração penal. Inexistindo provas da prática do delito, aplica-se o clássico princípio in dubio pro reo. Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, nem presunções. A prova da existência do crime deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

(2017.03423800-38, 179.168, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-10, Publicado em 2017-08-11)

Desse modo, dou parcial provimento ao pleito da defesa para absolver o recorrente somente do delito de roubo tentado.

03 – DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO. REFORMA DO REGIME SEMIABERTO PARA ABERTO. DETRAÇÃO DA PENA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Ids.

4149772 - Págs. 6/7 e 4149773 - Pág. 1
):

a)

DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO CONSUMADO 1ª FASE: Circunstâncias judiciais (artigo 59, caput, do CPB)

Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao tipo. O acusado não ostenta antecedentes, na esteira da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. Não há elementos para aferir sua personalidade e nem a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal. No que concerne às circunstâncias, afiguram-se normais à espécie. Em relação às consequências verifico que o bem não foi recuperado. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª FASE: Circunstâncias legais (agravantes e atenuantes)

Ausente circunstâncias agravantes e atenuantes. Assim, mantenho a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª FASE: Causas de aumento e diminuição da pena

Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(...)

O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO, com fulcro no artigo 33, §2º, b, do Código Penal.

Deixo de realizar a detração considerando que não influenciará na fixação do regime inicial da pena, posto que o réu está preso a acerca 06 meses.

Impossível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou concessão de suspensão condicional da penal, considerando o quantum de pena aplicado, bem com o emprego de violência.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que a julgadora não valorou nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, preservando-se a pena no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de atenuantes e nem agravantes, sendo preservada a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, também, não houve o reconhecimento de causas de aumento e diminuição da pena, no que foi cultivada a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Não havendo nenhum

prejuízo ao réu a mantenho e a torno definitiva.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o montante final da pena aplicada e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, redimensiono o regime inicial de cumprimento de pena para aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não enquadra ao presente caso do recorrente, haja vista que o crime foi praticado com grave ameaça contra a vítima.

Inaplicável a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77,
caput
, do Código Penal.

Quanto à pretensão deduzida no pleito de detração, entendo que já fora alcançada, haja vista que, com a reforma da sentença acima realizada, o regime inicial de cumprimento de pena já foi modificado para o aberto, o mais brando este entre os existentes

Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §1º, DO CPB.
DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JÁ FIXADO NO ABERTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A detração determinada pelo art. 387, §2º, do CPPB, refere-se apenas à aplicação do regime de cumprimento de pena. No caso, imposta ao réu a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, fora-lhe aplicado, de maneira escorreita, o regime de cumprimento de pena ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, alínea ?c?, do CPB.

2. Embora custodiado o réu, provisoriamente, desde 18.01.2016,
o tempo da prisão cautelar nada importa para fins de detração, posto que já definido ao recorrente o regime mais brando dentre os existentes.

3. Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente. Precedentes.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.01599094-08, 213.472, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para absolver o recorrente do delito de roubo tentado e redimensionando o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para aberto, declarando-se, de ofício,
a extinção da punibilidade do delito de lesão corporal,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14/12/2022